Tribunal: STF
Processo: RE 111384
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
PRISÃO ALBERGUE A CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 12 DA LEI 6.368/76.
SE NÃO SE PODE PROPRIAMENTE PRESUMIR A PERICULOSIDADE, A INFRAÇÃO,
POR SUA NATUREZA, LEVA A RECUSA DA PRISÃO ALBERGUE.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.